Tribunal: TJDFT
Processo: 0019852-19.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0019852-19.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DALILA MATEUS TINOCO BACCILI D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 37162931, o credor informa que está ciente do alvará de levantamento de id 31801183 e afirma que a obrigação está satisfeita. Sendo assim, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto satisfeitas as obrigações. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator